Tribunal: TJDFT
Processo: 0761420-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONFLITOS FAMILIARES. DESENTENDIMENTOS E ACUSAÇÕES RECÍPROCAS. ABUSO DE DIREITO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dispensável a produção de prova testemunhal para demonstrar suposto abuso do direito de ação se o objeto das ações ajuizadas revela o objetivo dos proponentes. Além disso, as nuances do conflito familiar hão de ser esclarecidas perante o Juízo de Família. Preliminar de cercamento de defesa rejeitada.
2. As partes, pai e filho, estão inseridos em conflito familiar marcado por incompreensões e acusações recíprocas. Nesse cenário, matizado por sentimentos intensos e íntimos próprios de conflitos familiares, não é possível isolar alguns fatos para deles extrair conclusões superficiais e fundamentar pedido de indenização.
3. Os conflitos devem ser resolvidos perante o Juízo de Família, onde tramita ação de regulamentação de visitas aos avós do autor, pais do réu. Na referida demanda, foi indeferido o pedido de visita provisória e está pendente a realização de estudo psicossocial que certamente irá analisar todo o contexto das relações familiares.
4. As ações de exigir contas foram ajuizadas pelo avô do autor – não pelo pai - que outorgou de próprio punho procuração ao advogado, e buscava informações sobre venda de imóveis. Não há, portanto, ato jurídico praticado pelo ora réu nas referidas ações.
5. O fato é que autor e réu se imputam mutuamente condutas agressivas, maus-tratos em relação aos idosos, má gestão patrimonial e ambos têm sido combativos na ação perante o Juízo de Família. Portanto, os elementos apresentados nos autos e a análise das ações que envolvem as partes não indicam conduta do réu que justifique o pedido de indenização formulado pelo autor.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.